Tribunal: TJDFT
Processo: 0737710-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO A TESE SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. O lapso temporal da retirada do sócio da empresa não foi considerado na decisão embargada, que foi pautada na ausência de demonstração dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, uma vez que, da análise do conjunto fático-probatório dos autos, não foram comprovados atos de abuso por parte da empresa, nem caracterizada a má-fé e a intenção ilícita e fraudulenta a fim de esvaziar o patrimônio da sociedade.
2.1. Não se pode confundir o resultado desfavorável ao litigante com omissão ou falta de fundamentação, ressaltando-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2.2.Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer omissão ou contradição, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.